Tribunal: STF
Processo: ADI 6882
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES JÁ VEICULADAS E APRECIADAS PELA CORTE NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. ACÓRDÃO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DA AFETAÇÃO À AUTONOMIA NEGOCIAL DOS MUNICÍPIOS. AFASTAMENTO EXPRESSO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. MEROS INCONFORMISMO E REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.